Tribunal: TJDFT
Processo: 0044580-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REJULGAMENTO.
1. Julgado o recurso representativo da controvérsia afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão será objeto de reanálise pelo órgão que proferiu o acórdão impugnado através de Recurso Especial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
3. Conforme o que preconiza o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
4. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
5. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.